Tribunal: TJDFT
Processo: 0706902-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APARELHO CELULAR (IPHONE). VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO OU RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CABIMENTO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a “restituir à autora a importância de R$7.669,00,00 (sete mil seiscentos e sessenta e nove reais), devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde a data do desembolso (16.10.2022) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.” O juízo de origem concluiu que diante da existência do vício apresentado no aparelho adquirido pela autora/recorrida, dentro do prazo de garantia contratual, o qual não foi sanado pelo recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, emerge para a consumidora a opção por uma das alternativas previstas no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, alega que não foi constatado qualquer vício no produto, bem como que a recorrida não comprou tal vício e, se existente, que não decorreu de conduta por ela praticada. Aduz, ainda, que a recorrida não tentou solucionar a questão junto à recorrente, administrativamente, quando da persistência da constatação dos problemas por ela alegados.
4. Requer, assim, o acolhimento da preliminar de incompetência dos juizados especiais, ante a complexidade da demanda. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 52243187). Em suma, a recorrida impugna as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
6. Da Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade de realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliente-se que a perícia será necessária no âmbito dos Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais nos autos.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. O consumidor tem o direito de, no prazo de 90 (noventa) dias, reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação quando o produto for durável, sendo certo que se inicia a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto, art. 26, inc. II, CDC.
9. Nos termos do art. 18 do CDC, pode o consumidor, caso não sanado o vício no prazo máximo de trinta dias, exigir, alternativamente à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo.
10. Conforme consta da inicial, o aparelho celular "IPHONE" adquirido pela recorrida apresenta os seguintes vícios: "O áudio do auto falante no WhatsApp para escutar mensagens e ligações e no "youtube" para assistir vídeos que as vezes não funciona; O funcionamento do auto falante e do sensor do auto falante quando se está escutando mensagens no "WhatsApp" (que olhando pro aparelho é feito pelo autofalante, mas quando colocado no ouvido, este era pra passar automaticamente para o áudio superior) mesmo no ouvido continua o áudio do autofalante, quando funciona; Recebimento de Ligações que só toca uma vez alto e passa a tocar baixo, as vezes nem toca; O carregamento otimizado que nunca funcionou", bem como aquecimento do parelho sem este estar em uso.
11. Superado o prazo legal de 30 dias sem a solução do problema, mostra-se devida à condenação da recorrente na obrigação de ressarcir à recorrida a quantia por ela paga no aparelho celular, uma vez que devidamente comprovadas suas alegações por meio dos documentos de ID’s 52242197 a 52242205, em especial os vídeos que demonstram o vício do produto. Sendo assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença Mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (art.55, L 9.099/95).